Tribunal: TJMT
Processo: 1006684-40.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006684-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 053.114.311-21 (RECORRENTE), BRUNA DIAS MURBACH - CPF: 108.303.499-52 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1006684-40.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Embargado(s):

Renan Oliveira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

“A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”. (Enunciado 96 do FONAJE)

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, para manter a sentença que o condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que há omissão no voto, sob o fundamento de que não poderia ter sido condenado em honorários sucumbenciais, se o Recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados.

A parte Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 87561477.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A alegação apresentada pelo Embargante, no sentido de que não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Recorrido não apresentou contrarrazões recursais, não merece prosperar, pois o artigo 55 da Lei nº 9.099/95 dispõe que o Recorrente vencido será condenado ao pagamento das custas e os honorários de advogado e não o exclui do pagamento no caso de ausência de contrarrazões da parte contrária.

A exclusão dos honorários é permitida no caso em que a parte contrária não possui advogado habilitado nos autos e, no caso em tela, o Embargado possui advogado habilitado.

Dispõe o Enunciado 96 do FONAJE:
“A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”.

O Supremo Tribunal Federal entende que é cabível a fixação de honorários recursais, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida (
STF. 1ª Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

Eis o que ensina o informativo nº 841 do Supremo Tribunal Federal:

“Honorários recursais e não apresentação de contrarrazões ou contraminuta

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado (“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”).

Com base nessa orientação, a Primeira Turma negou provimento a agravos regimentais e, por maioria, fixou honorários recursais.

(...)

AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. min. Edson Fachin. 27-9-2016”.

Portanto, inexistindo previsão legal para afastar a condenação a título de honorários sucumbenciais, o voto não apresenta omissão.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021